Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão CÂMARA CRIMINAL Processo N. 0741651-96.2023.8.07.0000 RevCrim Requerente RENÊ DA SILVA DOS SANTOS Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado RENÊ DA SILVA DOS SANTOS, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “REVISÃO CRIMINAL”, na qual pugna pela sua absolvição da infração penal prevista no artigo 121, Código Penal (homicídio). Para tanto, questiona a palavra das testemunhas e demais provas colhidas nos autos (ID 51883172). Solicitada as informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que o requerente cumpre pena total unificada de 52 anos e 02 meses e 25 dias de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180; 157, §2o, I, II e V; 157, §2o, I, II e III; 121, §2o, III e IV; 157, §2o, I e II c/c 29, caput, e 288, parágrafo único; e 157. §2o, I e II, do Código Penal (ID 52096038). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do requerente e se manifestar sobre a pertinência do pedido. A Defensoria Pública, após análise dos autos da execução penal no 0010643-15.2014.8.07.0015 registra que se trata de pedido de revisão criminal da ação penal no 0007064-45.2012.8.07.0010, sob a alegação que a autoria não restou devidamente comprovada, razão pela qual pugna por sua absolvição. Entretanto, a Defensoria Pública entende pela ausência de cabimento para a pretensão revisional em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A revisão criminal constitui-se em ação de impugnação autônoma e excepcional, que objetiva a desconstituição do julgado, quando demonstrado o equívoco ou a injustiça da decisão. Tal ação não caracteriza uma espécie de segunda apelação, mas consiste numa estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não se presta, pois, para o reexame das provas exaustivamente examinadas na sentença, sobretudo se a defesa não apresenta nenhum elemento novo capaz de alterar o julgamento primevo. Nos termos do CPP, caberá revisão dos processos condenatórios quando: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, embora na inicial redigida pelo próprio requerente se faça menção a injusta condenação, uma vez que diz ser inocente, bem como questione a palavra das testemunhas e a existência de violação aos princípios legais do devido processo legal e da ampla defesa, certo é que nenhum fato concreto foi efetivamente apontado. Ressalto que a Defensoria Pública, após análise do presente feito, entendeu não haver elementos para reforçar o pedido do sentenciado. De forma que a presente ação revisional não merece prosperar. Ausentes pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo a revisão criminal deve ser indeferida, porque manifestamente inadmissível, consoante o disposto no artigo 625, § 5o (1a parte) do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, indefiro o processamento da revisão criminal. Publique-se. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator